Tribunal: TJPA
Processo: 0801048-23.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801048-23.2021.8.14.0401

APELANTE/APELADO: RONALDO DE ALMEIDA CORDEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTEÇÃO SEXUAL. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO PELO PRAZO DO ART. 46 DO CPP, INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE NA DOSIMETRIA. REJEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PENA-BASE FUNDAMENTADA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que condenou o réu pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), consistente em esfregar o órgão genital ereto nas nádegas da vítima no interior do Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, durante preparação para procedimento cirúrgico, fixando a pena em 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos. A Defesa suscita preliminares de prescrição em razão do prazo para oferecimento da denúncia, inépcia da peça acusatória e nulidade na dosimetria, e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória e redução da prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o oferecimento da denúncia fora do prazo do art. 46 do CPP acarreta prescrição da pretensão punitiva; (ii) estabelecer se a denúncia é inepta por deficiência na descrição do ato libidinoso; (iii) determinar se houve nulidade na dosimetria da pena; e (iv) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação e se a prestação pecuniária deve ser reduzida por alegada hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo do art. 46 do CPP possui natureza imprópria, e sua inobservância configura mera irregularidade administrativa, incapaz de gerar nulidade processual ou prescrição, que se rege pelos prazos do art. 109 do Código Penal, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, inexistente no caso, pois a denúncia foi regularmente recebida e o processo seguiu com instrução válida.

5. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, ao descrever de forma clara o local, a data, a dinâmica da conduta e o enquadramento jurídico no art. 215-A do Código Penal, não se configurando inépcia formal.

6. Eventual divergência sobre a dinâmica fática constitui matéria de mérito e não compromete a aptidão formal da peça acusatória, sendo que a alegação de inépcia resta superada com a prolação de sentença condenatória, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

7. A sentença fundamenta de forma concreta a valoração negativa da culpabilidade, com base na especial reprovabilidade da conduta praticada em ambiente hospitalar contra paciente em situação de vulnerabilidade, em consonância com o art. 59 do Código Penal e a jurisprudência do STJ.

8. Não se verifica omissão quanto a causas de diminuição nem aplicação de majorante sem lastro fático, tendo a pena sido fixada dentro dos parâmetros legais e substituída por restritiva de direitos.

9. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por testemunhas, como ocorrido no caso.

10. A narrativa da vítima apresenta coerência interna, riqueza de detalhes e reação imediata com registro de ocorrência no mesmo dia, circunstâncias que reforçam sua credibilidade e afastam a tese defensiva de mero esbarrão.

11. A absolvição com fundamento no art. 386 do CPP exige dúvida razoável, inexistente diante do conjunto probatório convergente e consistente.

12. A simples alegação de hipossuficiência não justifica a redução da prestação pecuniária quando desacompanhada de prova robusta de incapacidade financeira e quando o valor fixado observa a gravidade do delito e a finalidade pedagógica da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O oferecimento da denúncia fora do prazo do art. 46 do CPP configura mera irregularidade e não enseja prescrição ou nulidade, ausente demonstração de prejuízo.

2. A denúncia que descreve adequadamente o fato, suas circunstâncias e o enquadramento jurídico atende ao art. 41 do CPP, sendo superada eventual alegação de inépcia após sentença condenatória com contraditório assegurado.

3. É legítima a exasperação da pena-base quando fundamentada em circunstâncias concretas que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, nos termos do art. 59 do CP.

4. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar condenação.

5. A redução da prestação pecuniária exige comprovação efetiva de incapacidade financeira do condenado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 46, 386 e 563; CP, arts. 59, 107, IV, 109 e 215-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.115.275/PR, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu, Quinta Turma, j. 13/9/2011, DJe 4/11/2011; STJ, HC n. 37.567/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 2/12/2004, DJ 9/2/2005; STJ, AgRg no AREsp n. 2.946.015/TO, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 9/12/2025, DJEN 17/12/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.898.903/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/9/2025, DJEN 23/9/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.600.581/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16/12/2025, DJEN 23/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
RONALDO DE ALMEIDA CORDEIRO
, em face da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
, que o condenou pelo crime tipificado no art. 215-A do Código Penal, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade.

Consta dos autos que o procedimento tem origem no Inquérito Policial nº 00007/2019.100359-0, instaurado pela Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da 6ª Seccional Urbana de Comércio, com base em Boletim de Ocorrência registrado em 30 de julho de 2019, sob nº 00002/2019.112903-0 .

Segundo o relato da vítima
ROSYNEIDE MACEDO CARDOSO
, constante no boletim de ocorrência e no termo de declaração, o fato ocorre nas dependências do Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti – HPSM da 14 de Março, nesta Capital, onde o acusado exercia a função de técnico de enfermagem. A ofendida narra que, ao se encontrar em atendimento hospitalar, o denunciado pratica conduta de cunho sexual sem seu consentimento, circunstância que enseja a instauração do inquérito policial e subsequente persecução penal .

O Ministério Público do Estado do Pará oferece denúncia imputando ao acusado a prática do crime de importunação sexual, tipificado no art. 215-A do Código Penal. A denúncia é recebida, determinando-se a citação do réu.

Regularmente citado, RONALDO DE ALMEIDA CORDEIRO apresenta resposta à acusação por intermédio de advogado constituído, arguindo, em síntese, a ausência de dolo específico, sustentando que os fatos não ocorreram na forma descrita pela vítima, bem como pleiteando sua absolvição por insuficiência probatória.

Durante a instrução processual, são ouvidas a vítima, testemunhas de acusação e defesa, bem como realizado o interrogatório do acusado, conforme mídias de audiência juntadas aos autos. Encerrada a fase instrutória, as partes apresentam alegações finais.

Sobrevém sentença condenatória, na qual o Juízo de primeiro grau entende estarem comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, atribuindo especial relevo à palavra da vítima, corroborada pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Inconformado, o réu interpõe recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, nulidades processuais e, no mérito, a insuficiência de provas para a condenação, postulando a reforma integral da sentença para sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a readequação da pena aplicada.

O Ministério Público apresenta contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 5ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em análise preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. PRELIMINARES

II.1 DA ALEGADA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL EM RAZÃO DO PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA

Sustenta a Defesa que o Ministério Público teria oferecido a denúncia fora do prazo previsto no art. 46 do Código de Processo Penal, o que acarretaria prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal.

O prazo do art. 46 do CPP possui natureza imprópria, não se sujeitando à preclusão. Sua inobservância configura mera irregularidade administrativa, incapaz de ensejar nulidade processual ou extinção da punibilidade.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o descumprimento do prazo para oferecimento da denúncia não gera nulidade automática, tampouco conduz à prescrição, por ausência de previsão legal expressa nesse sentido. A jurisprudência é firme no sentido de que a prescrição regula-se pelos prazos do art. 109 do Código Penal, e não pelo prazo processual do art. 46 do CPP.

RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERPOSIÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSORÇÃO PELO DELITO MAIS GRAVE, DE GESTÃO FRAUDULENTA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. EXTENSA INVESTIGAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. PREJUÍZO INEXISTENTE. VARAS FEDERAIS ESPECIALIZADAS NOS PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE CRIMES CONTRA OS SISTEMAS FINANCEIROS NACIONAL E DE "LAVAGEM" DE DINHEIRO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OFENSA INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. EXCLUSÃO DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO. DOSIMETRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SOBERANIA DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA NA APRECIAÇÃO DAS PROVAS DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGALIDADE. LEGIMITIDADE DO PARQUET EM PROMOVER MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. ARTS. 127 E 142 DO CPP. NÃO COMPARECIMENTO DE MEMBRO DO MP EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS DA DEFESA. PREJUÍZO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE MOTIVADO. OFENSA AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO QUE TRATOU DE TODOS OS TEMAS LEVANTADOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONCURSO FORMAL, DEMONSTRADO NOS AUTOS, ENTRE OS CRIMES DE EVASÃO DE DIVISAS E GESTÃO FRAUDULENTA. OFENSA A BENS JURÍDICOS DISTINTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. SUJEITO ATIVO DO CRIME DE GESTÃO. RESPONSABILIDADE DO AGENTE, NOS TERMOS DO ART. 25 DA LEI Nº 7.492/86. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DOS ESPECIAIS DEFENSIVOS.

1. Não se conhece do recurso especial interposto antes do julgamento dos embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Incidência do Enunciado nº 418 da Súmula do STJ.

2. Os crimes previstos nos arts. 299 do CP e 22 da Lei nº 7.492/96 restaram absorvidos pelo delito mais grave e sofisticado, in casu, a administração fraudulenta, nela amoldando-se as irregularidades perpetradas pelos gerentes e diretores do banco estadual. Assim, não há falar em condutas autônomas e independentes dos injustos de falsidade ideológica e evasão de divisas.

3. O oferecimento de denúncia fora do prazo legal não apresenta nulidade que afete a validade do processo penal, apenas, mera irregularidade, porquanto inexiste prejuízo para o réu, e a inércia do órgão persecutório, a não ser que dela decorra prescrição, não pode implicar impunidade. Precedentes. A peça acusatória oferecida resultou das investigações realizadas acerca da remessa ao exterior efetuadas a partir de contas CC5, mantidas, principalmente, em Foz do Iguaçu/PR, e durante a segunda metade da década de 90, demandando extensa investigação.

4. A criação de Vara especializada em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, por Resolução do Tribunal Regional da Quarta Região, não viola o princípio do juiz natural, considerando ser da alçada dos Tribunais dispor sobre a competência e o funcionamento dos seus órgãos jurisdicionais e administrativos, na forma do art. 96, I, a, da Constituição da República.

5. O acolhimento das alegações quanto à ausência de provas, exclusão de autoria, dolo, participação de crime menos graves e dosimetria, além do fato de que o acórdão objurgado decidiu a lide com fulcro nos elementos probatórios colacionados ao feito, não havendo flagrante ilegalidade na aplicação da reprimenda, demandaria profundo reexame do contexto fático-probatório carreado aos autos, que, em sede de recurso especial, é vedado pelo enunciado Sumular nº 7/STJ.

6. A alegação de violação a dispositivos constitucionais não merece conhecimento, sob pena de usurparção da competência do Supremo Tribunal Federal.

7. Sobre a ausência de membro do Parquet na oitiva de testemunhas, não se caracteriza a nulidade, em razão da sua não-obrigatoriedade, exigindo comprovação de efetivo prejuízo.

8. Havendo prova da prática do crime e indícios de que os bens tenham sido adquiridos pelo pretenso culpado, com os proventos do delito, direta ou indiretamente, ou da sua origem ilícita, possível é promover as medidas cautelares que visem a garantia da execução, de natureza eminentemente cível, mas realizadas no processo criminal, sendo o titular da ação penal o Ministério Público, por expressa disposição dos arts. 127 e 142 do CPP.

9. Não há cerceamento de defesa em se tratando de indeferimento probatório, na fase do art. 499 do CPP, se devidamente motivado, cabendo ao julgador zelar pela eficiência da produção da prova.

10. A contrariedade ao art. 619 do Código de Processo Penal não subsiste, considerando que o acórdão hostilizado solucionou a quaestio juris de maneira clara e coerente, apresentando todas as razões que firmaram o seu convencimento, ao verificar que se buscava, tão-somente, rediscutir matéria já apreciada no v. acórdão, considerando que os pontos tidos como omissos não foram objeto de apelo, e as provas documentais acerca da participação do acusado na realização do delito amplamente analisadas em sentença e integradas ao acórdão.

11. Não há falar em afastamento do concurso formal entre os crimes de evasão de divisas e gestão fraudulenta, porquanto ocorreu, na espécie, ofensa a bens jurídicos distintos, satisfazendo, desse modo, os requisitos previstos no art. 70, primeira parte, do CP.

12. Inexiste ofensa ao princípio da indivisibilidade de ação penal, considerando que o acórdão recorrido se encontra em consonância com entendimento desta Corte, conforme recomendação da Súmula nº 83/STJ:

"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Não é inepta a denúncia que, em crimes societários ou de autoria coletiva, deixa de descrever, com minúcias, a conduta imputada a cada denunciado.

13. Nos crimes contra o sistema financeiro, os gerentes de instituição bancária, bem como os ocupantes de cargo de diretoria, são penalmente responsáveis, a teor do disposto no art. 25 da Lei nº 7.492/86, considerando possuírem parcela do poder de comando da instituição e administração dos capitais movimentados, de modo a permitir a evasão de divisas do país, condição expressamente consignada na decisão atacada.

14. Reprimendas corporais bem dosadas e com a devida motivação, sem ilegalidade patente, de acordo com o art. 59 do CP, aplicadas na devida proporção ao desempenho de cada réu.

15. Não conhecimento do recurso ministerial e desprovimento dos especiais defensivos.

(REsp n. 1.115.275/PR, relator Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 4/11/2011.) (grifo nosso)

CRIMINAL. HC. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DENÚNCIA OFERTADA FORA DO PRAZO DO ART. 46 DO CPP. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA.

I. Pleito de decretação da extinção da punibilidade do paciente ?

sob a alegação de ocorrência de prescrição, pois a denúncia teria sido ofertada fora do prazo constante do art. 46 do CPP ? e de trancamento da ação penal por falta de justa causa.

II. Não é prescrita a ação penal iniciada por denúncia oferecida fora do prazo disposto na lei processual, pois aquele instituto é de ordem material, regulado por norma diversa, o Código Penal.

III. A falta de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo dos elementos dos autos, evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade.

IV. Ordem denegada.

(HC n. 37.567/SP, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 2/12/2004, DJ de 9/2/2005, p. 210.) (grifo nosso)

No caso concreto, a denúncia foi recebida regularmente (ID 21474232) e o processo seguiu com instrução probatória válida, inexistindo qualquer prejuízo demonstrado pela Defesa, requisito indispensável à decretação de nulidade, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

Rejeito, pois, a preliminar.

II.2 DA ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA

A Defesa sustenta que a narrativa constante da denúncia não corresponderia aos fatos efetivamente ocorridos, especialmente quanto à descrição do ato libidinoso.

Nos termos do art. 41 do CPP, a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. No caso, a peça acusatória descreve de forma clara o local, a data, a dinâmica da conduta e o enquadramento jurídico no art. 215-A do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que eventual alegação de inépcia da denúncia resta superada com a prolação de sentença condenatória, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93) E PECULATO (ART. 312, § 1º, DO CP). SÚMULA 284/STF. INDICAÇÃO SUFICIENTE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. CONHECIMENTO DO AGRAVO. MÉRITO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESE SUPERADA PELA PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PELA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 284/STF.

2. A parte agravante sustenta que o recurso especial indicou de forma clara e precisa os dispositivos de lei federal violados, notadamente o art. 41 do Código de Processo Penal e o art. 90 da Lei nº 8.666/1993, alegando inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta e atipicidade da conduta por falta de dolo específico e prejuízo ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta pode ser alegada após a prolação de sentença condenatória; e (ii) saber se a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico e prejuízo ao erário pode ser reconhecida sem reexame de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, após a prolação de sentença condenatória, fica superada a alegação de inépcia da denúncia, pois o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos durante a instrução processual.

5. O delito de fraude à licitação, previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/1993, é crime formal que se consuma com a demonstração da frustração do caráter competitivo do certame, independentemente de comprovação de recebimento de vantagem indevida ou de efetivo dano ao erário.

6. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, concluíram pela comprovação do dolo específico e do efetivo dano ao erário, sendo vedado o reexame aprofundado do material fático-probatório na via especial, conforme a Súmula 7/STJ.

7. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, aplicando-se, na hipótese, a Súmula 83/STJ.

8. O recurso especial não comporta conhecimento pela alínea "c" do permissivo constitucional, pois o recorrente não realizou o devido cotejo analítico, limitando-se a transcrever julgados sem demonstrar a similitude fática e a divergência na aplicação do direito federal, conforme exigido pelo art. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão recorrida, conhecer do agravo, conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

Tese de julgamento: 1. A alegação de inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta fica superada após a prolação de sentença condenatória, em razão do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução processual. 2. O delito de fraude à licitação, previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/1993, é crime formal que se consuma com a demonstração da frustração do caráter competitivo do certame, independentemente de comprovação de recebimento de vantagem indevida ou de efetivo dano ao erário. 3. É vedado o reexame aprofundado do material fático-probatório na via especial, conforme a Súmula 7/STJ. 4. O recurso especial interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional exige prova analítica de divergência, com demonstração objetiva de que casos substancialmente idênticos receberam soluções jurídicas distintas.

(AgRg no AREsp n. 2.946.015/TO, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 17/12/2025.) (grifo nosso)

Além disso, eventual divergência interpretativa sobre a dinâmica fática não configura inépcia formal, mas matéria de mérito.

Rejeito, assim, a preliminar.

II.3 DA ALEGADA NULIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA

A Defesa afirma que o Juízo sentenciante teria sido omisso quanto a minorantes e aplicado majorante sem lastro fático.

Da leitura da sentença (ID 21474310) verifica-se que o magistrado examinou detidamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, valorando negativamente a culpabilidade em razão da especial reprovabilidade da conduta praticada em ambiente hospitalar, com paciente em situação de vulnerabilidade .

A fundamentação revela-se concreta e idônea.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reiteradamente decidido que a majoração da pena-base é legítima quando lastreada em fundamentação concreta, relacionada às circunstâncias do caso, especialmente quando a conduta revela maior censurabilidade.

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI EXCEPCIONAL. PARÂMETROS LEGÍTIMOS. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na dosimetria da pena, a valoração negativa das circunstâncias do crime deve estar fundamentada em elementos concretos e objetivos extraídos dos autos, tais como local, tempo de duração, mecânica delitiva e comportamento do agente.

2. A exasperação da pena-base encontra-se justificada diante do modus operandi excepcional: agentes reunidos em residência, posse de expressiva quantidade de drogas e armas de fogo, tentativa de fuga ao serem surpreendidos, perseguição policial, troca de tiros e morte de corréu, situação que transcende a normalidade dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

3. Não há ilegalidade na majoração da pena-base quando a fundamentação se encontra devidamente lastreada em fatos específicos e concretos do caso, inexistindo violação ao artigo 59 do Código Penal ou ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

4. O julgador não está adstrito a critérios aritméticos rígidos na dosimetria da pena, competindo-lhe a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, desde que fundamente a exasperação da pena com base em dados objetivos dos autos, como ocorreu, na espécie.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.898.903/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.) (grifo nosso)

Não se identifica omissão quanto a causas de diminuição legalmente previstas, tampouco aplicação de majorante inexistente. A reprimenda foi fixada em 02 anos de reclusão, em regime aberto, com substituição por pena restritiva de direitos, dentro dos parâmetros legais.

Ausente ilegalidade manifesta, rejeito a preliminar.

III. MÉRITO

Discute-se a manutenção ou reforma da sentença que condenou o apelante pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), consistente em esfregar seu órgão genital ereto nas nádegas da vítima, no interior do Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, durante preparação para procedimento cirúrgico.

A Defesa pleiteia absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência probatória, além de insurgir-se contra a pena restritiva de direitos fixada.

III.1 DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

O tipo penal do art. 215-A do Código Penal exige a prática de ato libidinoso, sem anuência da vítima, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia.

A sentença descreve de forma minuciosa os depoimentos colhidos em juízo, especialmente o relato firme e coerente da vítima, corroborado por sua irmã e demais testemunhas.

A narrativa da vítima apresenta coerência interna, riqueza de detalhes e imediata reação ao ato, buscando ajuda e registrando ocorrência policial no mesmo dia, circunstâncias que reforçam a credibilidade do relato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com o conjunto probatório.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RESTABELECIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, sob fundamento de incidência da Súmula 7/STJ, em caso de estupro de vulnerável.

2. O Tribunal de origem, por maioria, entendeu pela insuficiência de provas para condenação, destacando que, embora a palavra da vítima tenha relevância em casos de crimes sexuais, esta deve ser corroborada por outros elementos probatórios.

3. O voto vencido concluiu pela condenação do acusado, com base na palavra da vítima, corroborada por depoimentos testemunhais e laudo pericial que indicava rotura himenal compatível com os abusos narrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a incidência da Súmula 7/STJ é aplicável ao caso, considerando que o Ministério Público sustenta tratar-se de revaloração jurídica de fatos incontroversos, e se há elementos probatórios suficientes para restabelecer a sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos testemunhais e laudos periciais.

6. O laudo pericial constatou rotura himenal compatível com os abusos narrados pela vítima, reforçando a credibilidade de suas declarações.

7. Os depoimentos da vítima e das testemunhas foram considerados coerentes e harmônicos, sem contradições, tanto na fase policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

8. A revaloração jurídica dos fatos incontroversos delineados no acórdão é possível, não configurando mero reexame de provas, o que afasta a incidência da Súmula 7/STJ.

9. O Tribunal de origem não justificou de forma suficiente as razões para entender pela insuficiência de provas, mesmo diante de elementos probatórios que indicavam a ocorrência do delito e a autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, para reformar o acórdão e restabelecer a sentença condenatória.

Tese de julgamento: 1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. 2. A revaloração jurídica de fatos incontroversos delineados no acórdão é possível e não configura reexame de provas, afastando a incidência da Súmula 7/STJ.

Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.103.483/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 25/4/2024.

(AgRg no AREsp n. 2.600.581/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025.) (grifo nosso)

No caso concreto, não há qualquer elemento idôneo que desconstitua a narrativa acusatória. A versão defensiva, no sentido de que teria ocorrido mero “esbarrão”, não encontra respaldo nas provas produzidas sob contraditório.

A absolvição, nos termos do art. 386 do CPP, exige dúvida razoável, o que não se verifica. Ao contrário, o conjunto probatório é convergente e consistente.

Mantenho, portanto, a condenação.

III.2 DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA

A Defesa sustenta que a prestação pecuniária deveria ter sido fixada no patamar mínimo, em razão da alegada hipossuficiência do apelante.

Entretanto, o magistrado sopesou as circunstâncias concretas do caso, fixando valor compatível com a gravidade do delito e com a finalidade pedagógica da pena.

A simples alegação de hipossuficiência não se presta a infirmar a decisão, mormente quando não acompanhada de prova robusta de incapacidade financeira.

Não demonstrado excesso ou desproporcionalidade, mantém-se a pena substitutiva tal como fixada.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos termos da fundamentação.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026